Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. GRAVAÇÃO DE LIGAÇÕES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 5 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de aproximação e de contato com as vítimas, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo, e, subsidiariamente, a concessão de benefícios legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e autoria do descumprimento das medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas por meio de documentos, registros de ligações telefônicas, além dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados entre si.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica e consistente com os demais elementos dos autos.
5. A aproximação do réu às imediações da residência das vítimas, a uma ou duas casas de distância, viola a medida protetiva que fixou limite mínimo de 200 metros, independentemente de contato físico direto.
6. A realização de ligações telefônicas à vítima configura, por si só, descumprimento da ordem judicial que vedava contato.
7. O delito do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, é crime formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico ou dolo específico.
8. A alegação de finalidade legítima (contato com o filho) não afasta a tipicidade, pois o agente dispõe de meios legais para exercício do direito de convivência sem violar ordem judicial.
9. A prova testemunhal, especialmente a palavra da vítima, dispensa comprovação técnica da distância quando corroborada por outros elementos probatórios.
10. A pena-base foi corretamente fixada com fundamento em maus antecedentes, mediante critério proporcional aceito pela jurisprudência.
11. A confissão parcial do réu, ao admitir a realização de ligações telefônicas, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com redução da pena.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A e art. 17; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 44, III, 65, III, “d”, e 77, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2098567, APCrim no 0706620-76.2023.8.07.0012, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2098066, APCrim no 0703396-86.2025.8.07.0004, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 04.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2040685, APCrim no 0717253-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2075064, APCrim no 0720815-31.2025.8.07.0001, Rel. Des, Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j.: 11.12.2025.